Tribunal: STJ
Processo: 1012815-69.2024.8.26.0196
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2227737 - SP (2025/0288778-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MAIKE ONORIO PINHEIRO DA CRUZ
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA SANTOS - SP427683
LETICIA MARIANE RUBIM - SP426173
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: HERICK PAVIN - PR039291
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. TARIFAS DE CADASTRO.
REGISTRO DO CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE.
REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de constatar a
existência de abusividade nas tarifas de cadastro, registro de contrato e
avaliação do bem, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória
dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
a teor do disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:32
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 7a982f0d-aaa6-4892-bd51-2777dc6ba043

RECURSO ESPECIAL No 2227737 - SP (2025/0288778-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: MAIKE ONORIO PINHEIRO DA CRUZ
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA SANTOS - SP427683
LETICIA MARIANE RUBIM - SP426173
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: HERICK PAVIN - PR039291
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7/STJ. TARIFAS DE CADASTRO.
REGISTRO DO CONTRATO. AVALIAÇÃO DE BEM. ABUSIVIDADE.
REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
2. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de constatar a
existência de abusividade nas tarifas de cadastro, registro de contrato e
avaliação do bem, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória
dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita,
a teor do disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MAIKE ONÓRIO PINHEIRO DA
CRUZ, com fundamento no art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO SEGURO PRESTAMISTA Banco apelante
sustenta a legalidade da sua cobrança. ADMISSIBILIDADE: Venda casada
não configurada. Comprovação da contratação do seguro pelo consumidor,
que teve a opção de contratar ou não, e não demonstrou a intenção de
contratar seguradora diversa da indicada no contrato. A questão já foi
pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 SP e 1.639.320 -
SP. Sentença reformada nesse ponto.
RECURSO DO AUTOR. TARIFA DE CADASTRO Insurgência do autor contra a
sua cobrança. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do STJ pacificou a
questão da tarifa de cadastro, considerando a sua legalidade se cobrada no
início da relação contratual entre o consumidor e a instituição financeira, nos
contratos firmados depois da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007,
ocorrida em 30.4.2008. Sentença mantida.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO Insurgência do autor contra a
cobrança da referida tarifa. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da
mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo
e existe comprovação de que o serviço foi prestado.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM Insurgência contra a cobrança.
INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa,
considerando-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em
Documento eletrônico VDA50585189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:47
Código de Controle do Documento: 0038f87f-eb21-4446-adc9-d57554c0a142

recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe a
comprovação de que o serviço foi prestado.
RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO" (e-STJ
fl. 149).

Em suas razões, o recorrente aponta violação dos arts. 6o, 39 e 42 do
Código de Defesa do Consumidor.
Sustenta que,

"(...) uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a
cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva
quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora" (e-STJ fl. 161).

Pleiteia pelo "(...) reconhecimento da abusividade e nulidade das tarifas de
cadastro, de registro de contrato e avaliação de bem, com a consequente devolução dos
(e-STJ fl. 163).
valores indevidamente cobrados"
Contrarrazões à e-STJ fl. 167.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
De início, a respeito do seguro, o tribunal de origem assim se manifestou:

"(...)
O Col. STJ considerou que a venda é casada se o consumidor não
tem a liberdade de escolher a seguradora de sua preferência. Esse é o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em procedimento de recursos
repetitivos nos termos do art. 1.040 do Código de Processo Civil, nos REsp
nos. 1.639.259 SP e 1.639.320 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, D Je 17.12.2018.
Acontece que, pela análise da Cédula de Crédito Bancário
firmada pelas partes, vê-se que o contratante teve a liberdade para optar
pela contratação do seguro quando firmou o contrato, tendo assinado termo
em separado (fl. 71/73).
Cabe ressaltar que o apelado não mencionou que tinha a intenção
de contratar outra seguradora que não a indicada no contrato" (e-STJ fl.
151).

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"RECURSO
ESPECIAL.
SEGURO
PRESTAMISTA.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES.
VENDA
CASADA.
ABUSIVIDADE.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
REEXAME
DE
PROVAS
E
REINTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Consoante a orientação jurisprudencial consolidada por esta Corte
Superior no julgamento de recursos representativos da controvérsia (Tema no
972/STJ), 'nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada'.
2. Na hipótese, o acolhimento das pretensões da parte recorrente exigiria que
fossem infirmadas as conclusões do tribunal de origem de que, na hipótese
vertente: (i) a contratação do seguro de proteção financeira foi meramente
facultada ao autor da demanda e (ii) este efetivamente aderiu, de forma
voluntária, à proposta contratual. Para tanto, porém, seria imprescindível o
Documento eletrônico VDA50585189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:47
Código de Controle do Documento: 0038f87f-eb21-4446-adc9-d57554c0a142

revolvimento das provas dos autos, bem como a interpretação de cláusulas
contratuais, tarefas que, como consabido, são incompatíveis com a via eleita,
por força da incidência dos óbices contidos nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Recurso especial não conhecido" (REsp 2.180.765/SP, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
,
17/3/2025
DJEN de
).
20/3/2025
No mais, o tribunal local, com base nos elementos de provas dos autos,
concluiu pela legalidade das tarifas bancárias cobradas, conforme se observa do
seguinte trecho:

"(...)
A ação é de revisão de contrato bancário, sendo aplicável o
Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior
Tribunal de Justiça. O fato de ser o instrumento contratual classificado como
de adesão não importa, por si só, no reconhecimento de qualquer ilegalidade.
Quanto à cobrança das tarifas de Avaliação do Bem e Registro do Contrato,
o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a sua cobrança é admitida nos
contratos bancários celebrados a partir da vigência da Resolução CMN no
3.518/2007 (30.04.2008), desde que os serviços tenham sido efetivamente
prestados e não haja exagero no valor cobrado. No caso em questão, as
cobranças são admitidas, porque o contrato bancário foi firmado em
15.02.2023, bem como os valores cobrados de R$ 475,00 (avaliação) e de R$
302,89
(registro) não se mostram abusivos ou exagerados e existe
comprovação de que os serviços foram prestados (fls. 78/79 e 70). Esse
entendimento está de acordo com o que foi decidido pelo E. STJ em sede de
recurso repetitivo no R Esp no 1.578.553 SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, D Je 06.12.2018. Por fim, no que tange à tarifa de cadastro,
a Súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão
considerando a sua legalidade se cobrada no início da relação contratual
entre o consumidor e a instituição financeira, nos contratos bancários
firmados depois da vigência da Resolução CMN no 3.518/2007, ocorrida em
30.4.2008. O contrato foi firmado após a data acima referida e o valor de R$
930,00 não é abusivo, sendo pouco superior àquele que o autor se
comprometeu a pagar mensalmente para quitar o débito (R$ 709,45). Assim,
"
o recurso do autor não merece provimento (e-STJ fls. 151/153).

A modificação desse entendimento, a fim de constatar a ilegalidade das
tarifas cobradas, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor das Súmulas
nos 5 e 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS DE
CADASTRO, DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM TOTAL
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA
83/STJ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de ser
possível, de forma excepcional, a revisão da taxa de juros remuneratórios
prevista em contratos de mútuo, sobre os quais incide a legislação
consumerista, desde que a abusividade fique cabalmente demonstrada,
mediante a colocação do consumidor em desvantagem exagerada (art. 51,
§1o, do CDC), de acordo com as peculiaridades do julgamento em questão.
2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remuneratórios
pactuados, considerando que, na espécie, a taxa cobrança não foi
significativamente mais elevada do que a de mercado. Rever tal conclusão
demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial, nos
termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Tendo o Tribunal local concluído pela inexistência de abusividade atinente
às tarifas de registro e de avaliação do bem, o acolhimento da pretensão
recursal também demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
Documento eletrônico VDA50585189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:47
Código de Controle do Documento: 0038f87f-eb21-4446-adc9-d57554c0a142

autos e a análise e interpretação de cláusulas contratuais, o que se mostra
impossível ante a natureza excepcional da via eleita, conforme enunciado
das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Em relação à repetição em dobro de valores, o julgado estadual está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
firmou o entendimento de que a repetição em dobro do indébito pressupõe a
existência de pagamento indevido juntamente com a má-fé do credor, o que
não ocorreu na espécie.
5. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.496.313/GO, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
19/8/2024
23/8/2024
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for
o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:47
Código de Controle do Documento: 0038f87f-eb21-4446-adc9-d57554c0a142

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.227.737 / SP
Número Registro: 2025/0288778-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10128156920248260196
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAIKE ONORIO PINHEIRO DA CRUZ
ADVOGADOS
: ANA CAROLINA SANTOS - SP427683
LETICIA MARIANE RUBIM - SP426173
RECORRIDO
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
ADVOGADO
: HERICK PAVIN - PR039291
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA51383555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:46
Código de Controle do Documento: 6de36bef-9e97-45d7-91b8-94ee34683cc6

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:46
Código de Controle do Documento: 6de36bef-9e97-45d7-91b8-94ee34683cc6